Tribunal: TCU
Processo: 020.220/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3003/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, na redação dada pela Resolução-TCU 377/2025, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em registrar o ato de concessão da interessada a seguir indicada. 1. Processo TC- Processo 020.220/2025-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessada: Teresinha Moura Bertolino (XXX.040.026-XX). 1.2. Unidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.